Tribunal: TJDFT
Processo: 0746589-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. INAPLICABILIDADE. TEORIA MAIOR DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos de cumprimento de sentença, sob alegação de existência de sucessão empresarial e continuidade das atividades por empresa diversa. O agravante sustentou que a devedora estaria operando irregularmente sob outro CNPJ, no mesmo endereço e com a mesma identidade comercial, requerendo a inclusão da suposta sucessora no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com fundamento na Teoria Menor do Código de Defesa do Consumidor - CFC, ou, subsidiariamente, na Teoria Maior do Código Civil - CC, diante de alegada sucessão empresarial irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, tem aplicação restrita a hipóteses de relações de consumo ou outras situações de relevante interesse público, o que não se verifica na hipótese, em que se discute obrigação decorrente de relação civil entre particulares.
4. A Teoria Maior, prevista no art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pressupostos não verificados nos autos.
5. A simples alegação de sucessão empresarial, com base em semelhança de nome fantasia, endereço e atividade, não basta para autorizar a medida excepcional, sendo necessária a comprovação de elementos concretos que indiquem fraude, continuidade societária ou confusão patrimonial.
6. A diferença na composição societária entre as empresas envolvidas, bem como a existência de processo de dissolução parcial da empresa originária, reforça a autonomia das pessoas jurídicas e afasta a tese de sucessão fraudulenta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas no Código de Defesa do Consumidor e em situações de relevante interesse público, não abrangendo relações jurídicas de natureza civil entre particulares.
2. A desconsideração da personalidade jurídica pela Teoria Maior exige prova de abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. A mera continuidade da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, sem demonstração de fraude ou abuso, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406661, 0738555-44.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 09/03/2022, DJE 23/03/2022; TJDFT, Acórdão 1394567, 0734504-87.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 26/01/2022, DJE 11/02/2022; TJDFT, Acórdão 2041233, 0726653-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025, DJE 12/09/2025; STJ, REsp 1.735.004/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26/06/2018, DJE 28/06/2018.